Tribunal: TJDFT
Processo: 0716308-77.2023.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. CIVIL. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE APURAÇÃO DE MÁ CONDUTA DE CAUSÍDICO. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO. REJEITADAS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONTRATO BANCÁRIO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. DEVER DE INFORMAÇÃO. VIOLAÇÃO. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NULIDADE. RETORNO DAS PARTES AO ESTADO ANTERIOR. REPETIÇÃO INDÉBITO NA FORMA SIMPLES. DANO MORAL. NÃO OCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os elementos colacionados aos autos não são suficientes para se concluir pela má conduta do causídico do autor, razão pela repele-se a preliminar de apuração de desvio ético.
2. Repele-se a prejudicial de prescrição, porquanto o contrato de cartão de crédito consignado se encontra vigente e as parcelas são debitadas do benefício previdenciário mês a mês.
3. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, conforme prevê o enunciado da Súmula no 297 do Superior Tribunal de Justiça.
4. Conforme o disposto no artigo 6o, inciso III do CDC, são direitos básicos do consumidor: "(...) III - a informação adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com especificação correta de quantidade, características, composição, qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que apresentem."
5. Tem-se que as partes celebraram Termo de Adesão de Cartão de Crédito Consignado e Autorização para Desconto em Folha de Pagamento. Embora as cláusulas contratuais tragam termos relativos à contratação de cartão de crédito consignado, estas se revelam insuficientes e superficiais, não esclarecendo o teor do contrato celebrado e dando margem para que seja interpretado como um contrato de empréstimo consignado.
6. Em se tratando de produtos e serviços que envolvam outorga de crédito ou concessão de financiamento ao consumidor, o artigo 52 do Código de Defesa do Consumidor estabelece regra explícita quanto ao dever de informação prévia e adequada. Conforme se infere do instrumento firmado pelas partes, o Banco Apelado não esclareceu, suficientemente, as informações descritas no referido artigo.
7. A omissão das informações referentes à modalidade de crédito contratado viola o dever de transparência proveniente da boa-fé objetiva e revela prática abusiva por parte do Banco réu, impondo-se a a manutenção da sentença que declarou a nulidade do contrato em comento, com o retorno das partes ao estado anterior, a fim de evitar o enriquecimento ilícito. Precedentes.
8. A repetição do indébito deverá ocorrer na forma simples, diante da ausência de má-fé. Precedentes.
9. Não há dano moral quando a instituição financeira se limita a dar cumprimento à operação contratada, ao menos, em princípio, válida e eficaz até a presente revisão judicial. Além disso, as importâncias debitadas representam pequena parcela dos rendimentos do consumidor, inaptas a comprometer a sua subsistência.
10. Para a condenação na multa por litigância de má-fé é imprescindível o enquadramento nas hipóteses previstas no artigo 80 do Código de Processo Civil, o que não ocorre no caso.
11. Se os honorários advocatícios arbitrados pela r. sentença atendem aos ditames contidos no 85, § 2o, do CPC, especialmente os vetores do grau de zelo do profissional e da natureza e da importância da causa, não há fundamento para reduzi-los.
12. Preliminar e prejudicial de mérito rejeitadas. Apelo conhecido e não provido.